Tribunal: TJMT
Processo: 1013860-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013860-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (REPRESENTANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (REPRESENTANTE), DENIMAR NISTAL SANCHES - CPF: 250.474.868-00 (APELADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA MONTADORA PROVIDO E DA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS REJEITADAS – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – ART. 1o, IV, LEI No 8.989/95 – ISENÇÃO DO IPI – LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA MP No 1.034/2021 – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE VEÍCULO IDÊNTICO AO PRETENDIDO NO VALOR FORNECIDO NA ÉPOCA DA INTENÇÃO DA COMPRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA MONTADORA PROVIDO E DA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO.

Não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço,
ex vi
do art. 34 do CDC.

Por se tratar de venda direta com a montadora de veículo integrante da linha PCD, com a isenção de IPI, cuida-se de transação que não envolve veículos em estoque, mas sim aqueles fabricados sob demanda pela montadora e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois o valor informado no pedido está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1013860-13.2021.8.11.0041

APELANTES:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

APELADO:
DENIMAR NISTAL SANCHES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos

por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra

Olinda de Quadros Altomare
, proferida

nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com pedido de danos morais proposta por
DENIMAR NISTAL SANCHES
, que condenou as requeridas/apelantes à realização da venda do veículo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel 2021/2021, cor vermelho EDIBLE BERRIES@92, pelo valor de R$197.232,00 (cento e noventa e sete mil duzentos e trinta e dois reais).

Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários de seu patrono, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos dos artigos 85, § 8o e 86, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa requerida/apelante
(GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA)
insurge-se com o presente apelo, sustentando a sua ilegitimidade “
para responder pela concessão ou não de qualquer benefício tributário relacionado ao IPI
(sic)”, pois trata-se de um benefício fiscal deferido pela União.

Quanto ao mérito, alega que “
ao contrário do que acredita o Apelado, a compra e venda apenas se aperfeiçoa no momento do faturamento do automóvel, quando o veículo já foi fabricado e possui o número de chassi para sua perfeita individualização e, por conseguinte óbvio, aplicação dos descontos concedidos pela Receita Federal, não se aperfeiçoando no momento do pedido junto à concessionária, quando o veículo sequer foi produzido e não possui o número de chassi que possa individualiza-lo, razão pela qual, conforme já destacado acima, mudanças podem perfeitamente ocorrer, constando tal informação, inclusive, no pedido de venda direta assinado pelo Apelado
” (sic).

Aduz que “
caso a Apelante fature o veículo com a isenção do IPI, estará violando frontalmente a MP 1034/21, caso seja alvo de fiscalização da Receita Federal, poderá ser autuada para pagar o imposto descontado indevidamente acrescido de multa e juros
” (sic).

Defende a ocorrência do fortuito externo, na medida em que a “
ausência do faturamento do veículo se deu em razão de fatos alheios à vontade da empresa Apelante, fugindo da sua ação de controle
” (sic).

Afirma que, em caso de manutenção da procedência do pedido inicial, a sentença deve ser reformada para determinar que o “
veículo seja entregue mediante o pagamento do valor real de mercado – limitado à R$ 200 mil, de acordo com a Lei 8989/95 – na data do faturamento, uma vez que na intenção de compra consta a possibilidade de reajuste de preço
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, que o veículo seja entregue mediante o pagamento do valor real de mercado.

Por sua vez, a empresa requerida/apelante
(GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA)
argui

sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois “
não é a recorrente que é responsável pela produção e nem mesmo pelo faturamento, portanto, se a fabricante não produziu o carro e nem faturou não há que se imputar responsabilidade a esta recorrente”
(sic).

Afirma, de outro lado, que “
deve ser aplicado o Art. 86 do NCPC, que determina expressamente que deverão ser proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes os honorários e as despesas, devendo ser minorada a verba sucumbencia
l” (sic).

A par desses argumentos, pede pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
para reconhecer a ilegitimidade desta apelante em responder pelos danos reclamados, rechaçando qualquer pedido de condenando em face desta recorrente, condenando a recorrida no ônus da sucumbência
” (sic).

A parte autora apresentou contrarrazões, postulando pela manutenção da sentença (id. 175022756)

Ambos os preparos foram recolhidos (id. 175303190).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão posta sob apreciação do Colegiado, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c com pedido de danos morais em desfavor da General Motors do Brasil Ltda. e Gramarca Participações e Serviços LTDA, relatando, em síntese, que em 18/01/2021 buscou adquirir por venda direta um veículo especial para Pessoa com Deficiência (PCD), modelo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER, com direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pelo valor de R$197.232,00 (cento e noventa e sete mil duzentos e trinta e dois reais), através de uma das concessionárias autorizadas da General Motors do Brasil.

Continuou narrando que foi posteriormente informado que, devido a edição e vigência da Medida Provisória (MP) no. 1.034 de 01/03/2021 (que prevê isenção de IPI a produtos que não ultrapassem o valor de R$70.000,00), o preço do veículo ultrapassou o teto estabelecido, de modo que o faturamento de seu pedido na modalidade PCD não poderia prosseguir com a isenção do IPI, mas que a General Motors havia decidido manter o desconto do IPI, com relação aos pedidos incluídos no sistema até o dia 28 de fevereiro de 2021.

Acrescenta que ao buscar esclarecimentos foi informado que o pedido havia sido realizado, no entanto, sem a isenção do IPI.

Dessa forma, ingressou com a presente ação requerendo a condenação das empresas requeridas a entrega do veículo pelo valor anteriormente pactuado, bem como em indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária das demandadas

e as condenou à realização da venda do veículo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel 2021/2021, cor vermelho EDIBLE BERRIES@92, pelo valor de R$197.232,00 (cento e noventa e sete mil duzentos e trinta e dois reais).

Pois bem.

Passo a análise das preliminares de ilegitimidade passiva arguida por ambas as apelantes.

Analisando a presente demanda, tanto a concessionária quanto a montadora possuem gerência em caso de venda e a entrega do veículo integrante da linha PCD, com a isenção de IPI, pois não cuida de venda de veículo em estoque e sim veículo da montadora, fabricado conforme os pedidos realizados pela concessionária.

Assim,
não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas
, haja vista que, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço,
ex vi
do art. 34 do CDC.

Rejeito, portanto, face ao exposto, a arguição de ilegitimidade de parte deduzida por ambas as rés
.

Quanto ao mérito, consoante bem apontado pelo Juízo sentenciante, verifica-se que a relação em comento é de consumo, sujeitando-se, assim, às normas protetivas insertas no Código de Defesa do Consumidor que são de ordem pública e interesse social.

Extrai-se dos autos que as partes iniciaram negociação para aquisição de veículo com benefício tributário, em razão de deficiência física do autor, situação última devidamente comprovada e incontroversa nos autos, contudo a venda não fora concluída nos termos requeridos pelo autor em razão da edição da Medida Provisória no. 1.034/2021, em vigor desde 01/03/2021, que inseriu o § 7o no artigo 1o da Lei no. 8.989/1995, restringindo a isenção do IPI concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$70.000,00 (setenta mil reais), até 31/12/2021.

Por conta desse reajuste, o valor de venda do veículo pretendido pelo autor, 56YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, DIESEL 2021/2021, superou o limite estabelecido na legislação.

De acordo com o documento apresentado pelo próprio autor, nota-se que trata-se de “Pedido de Vendas Diretas” em que há previsão de que
“pedido está sujeito à aceitação expressa da General Motors do Brasil Ltda. (‘GMB’)”
(sic) e que “
os preços estão sujeitos a alteração conforme valores da tabela de preço público sugerido vigente na data do faturamento do(s) veículo(s)
”
(sic), conforme id. 175022328.

Conclui-se, então, que o apelado tinha pleno conhecimento dos Termos e Condições Gerais de Venda envolvendo aquisição de veículo direto da fábrica e sequer havia contrato de compra e venda, apenas um pedido de compra, cuja aceitação expressa pela fabricante sequer foi comprovada.

Importante ressaltar, ainda, que inexiste comprovante nos autos de que o autor apelado tenha efetuado qualquer tipo de pagamento aos requeridos apelantes, além do mais, pela intenção de compra de venda direta, anuída pela parte autora, consta claramente ser uma verificação de disponibilidade do veículo solicitado, sobretudo considerando não haver qualquer cláusula que indique a existência de pronta entrega do produto, tampouco fora fixado prazo certo, o que também é subsidiado nas condições de venda, em que expressamente fez consignar a cláusula de
“prazo de entrega sob consulta, dependendo do modelo escolhido e da disponibilidade do veículo em estoque”
(sic).

Ademais, houve a alteração do tributo e por ser a isenção fiscal determinada por lei, cabe unicamente ao sujeito ativo do crédito tributário, não havendo discricionariedade do fornecedor na concessão da isenção de imposto garantido por políticas públicas do Governo Federal, cujas regras foram alteradas através da referida Medida Provisória.

Agasalhar entendimento diverso significaria chancelar descumprimento de imposição legal.

Anote-se, outrossim, que devido aos impactos da pandemia, houve significativas perturbações na logística e na produção impossibilitando, via reflexa, a finalização do negócio em questão; o acordo, assim, está sujeito a uma condição suspensiva que não pode ser controlada ou decidida pela ré, excluindo, portanto, sua responsabilidade neste contexto.

Dessa maneira, a parte requerida não pode ser compelida a realizar a venda do veículo – modelo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho-PCD.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA – PRELIMINAR REJEITADA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PCD (PORTADOR COM DEFICIÊNCIA) – ALTERAÇÃO DO TETO DO VALOR DO VEÍCULO PARA DESCONTO NO IMPOSTO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034, DE 1o-3-2021 – RESSALVAS CONSTANTES NO PEDIDO DE COMPRA APRESENTADO PELO PRÓPRIO AUTOR – AUSÊNCIA DE DIREITO À PRESERVAÇÃO DO VALOR ANTERIOR – OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR – PANDEMIA – DATA DA ENTREGA NÃO PREVISTA NO PEDIDO DE COMPRA
– ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA OU DA FABRICANTE NÃO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. O CDC estabelece a responsabilidade de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido, sendo evidente a legitimidade da comerciante/vendedora do veículo zero-quilômetro para responder por defeito na pintura.
Se

no Pedido de Compra consta expressamente que o preço a ser aplicado será aquele em vigor no dia do faturamento e que eventuais modificações na legislação de comercialização de veículos PCD, restará ao comprador especial a alteração do veículo de forma a se enquadrar nos limites estabelecidos pela legislação estadual; a aquisição do veículo sem a isenção de ICMS; ou o cancelamento do pedido sem qualquer ônus. Incidente na hipótese ainda motivo de força maior a justificar eventuais atrasos na entrega do automóvel, consistente na existência da pandemia na época da negociação. Inexistente no Pedido de Compra, único documento sobre o negócio jurídico entre as partes, qualquer definição quanto à data da entrega, não há como responsabilizar a ré por suposto atraso. Alterada a conclusão do resultado da lide, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.
”
(TJ-MT - AC: 10277614820218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
COMPRA DE VEÍCULO DIRETA DA FÁBRICA – MAJORAÇÃO DO PREÇO PREVISTO NO PEDIDO DE COMPRA – JUSTIFICADA – VALOR DO VEÍCULO NA DATA DO FATURAMENTO – CLÁUSULA EXPRESSA – DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Em que pese às alegações da Apelante, tem-se que deve ser mantida a sentença, isso porque, ficou bem comprovado que se cuida de venda direta entre a Apelante e a montadora, apenas intermediada pela concessionária Apelada. É notório que, em tais condições, não se cuida de venda de veículo em estoque e sim veículo da montadora, fabricado conforme os pedidos, e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois o valor informado no pedido está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo. Os elementos de prova demonstram que houve somente uma simulação de proposta de compra de veículo, tanto que não houve pagamento na data do pedido.
”
(TJ-MT 10250993120218110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ademais, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

“Ação de obrigação de fazer e reparação de danos.
Aquisição de veículo na modalidade venda direta. PCD. Pedido de compra que não se confunde com contrato de compra e venda. Ausência de prazo para entrega do veículo. Trâmites relativos à isenção de impostos impactados pela Pandemia de COVID-19 e comprometimento do estoque da fabricante que justificaram a demora. Ausência de falha na prestação de serviços. Recurso desprovido
.” (TJ-SP 10008267320218260648 Urupês, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 17/08/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA À AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A CONCLUSÃO PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO MANTIDO.
MÉRITO. INTENÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PCD, COM ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR ATRASO NA ENTREGA, E OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE VEÍCULO IDÊNTICO AO PRETENDIDO NO VALOR FORNECIDO NA ÉPOCA DA INTENÇÃO DA COMPRA. DESCABIMENTO. INTENÇÃO DE COMPRA FORMALIZADA ENTRE AS PARTES QUE PREVIA PRAZO DE 90 (NOVENTA) A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA ATENDIMENTO, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO BEM. PREÇO DE COMPRA DO AUTOMÓVEL VIGENTE À ALTURA DO SEU FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PROMESSA DE ENTREGA DO BEM ATÉ O DIA DE NATAL DE 2020. DECRETO EMITIDO PELO GOVERNADOR DE SÃO PAULO QUE REAJUSTOU A ALÍQUOTA DO ICMS E ALTEROU O VALOR DO AUTOMÓVEL. MODELO ESCOLHIDO PELA AUTORA QUE, APÓS REAJUSTE TRIBUTÁRIO, ULTRAPASSOU O LIMITE PREVISTO EM LEI. TEORIA DO FATO PRÍNCIPE. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DA FABRICANTE E DA FORNECEDORA
. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-PR 00171923920218160017 Maringá, Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 18/08/2023, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, para, reformando a sentença de piso, julgar improcedentes os pedidos iniciais nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora no ônus sucumbencial, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por conseguinte, em virtude da reforma da sentença de piso, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto pela
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023